Tribunal: CARF
Processo: 19515.005008/2008-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.005008/2008-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.754 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Recorrente
BRASILOS S A CONSTRUCOES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 25/08/2008 a 25/08/2008
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não tendo ocorrido quaisquer das causas de nulidade previstas no art. 59 do
Decreto 70.235/1972 e presentes os requisitos elencados no art. 10 do mesmo
diploma legal, não há que falar em cerceamento de defesa e nulidade do auto
de infração.
FIXAÇÃO
DA
MULTA.
VÍCIOS
DE
CONSTITUCIONALIDADE.
COFISCO.
RAZOABILIDADE.
CONSERVAÇÃO
DA
EMPRESA.
SÚMULA CARF No 2
Os argumentos de violação ao princípio do não confisco, da razoabilidade e
preservação da empresa esbarram no disposto pela Súmula CARF no 2,
segundo a qual o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade da lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.005008/2008-56
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.754 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005008/2008-56

Relatório Trata-se de recurso voluntário interposto pela BRASILOS S.A.
CONSTRUÇÕES contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo I – DRJ/SPOI – que rejeitou a impugnação apresentada para manter a
multa aplicada (CFL 30), no montante de R$1.254,89 (um mil, duzentos e cinquenta e quatro
reais e oitenta e nove centavos), por motivo de ter “exibi[do] à fiscalização as folhas de
pagamento, das quais não constaram todos os segurados que prestaram serviços à empresa no
período de 01/2004 a 12/2004.” (f. 32)
Ainda de acordo com o Relatório Fiscal, “[n]ão houve a ocorrência de
circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar” tampouco constatada a existência de
antecedentes infracionais – cf. f. 33.
Por ora, colaciono tão-somente a ementa da decisão recorrida, por bem
sumarizar as matérias suscitadas em sede de impugnação – “vide” peça impugnatória às f. 38/49:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 25/08/2008 a 25/08/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. DEIXAR A EMPRESA DE PREPARAR
FOLHA DE PAGAMNETO DAS REMUNERAÇÕES PAGAS
OU CREDITADAS A TODOS SEGURADOS A SEU SERVIÇO.
Deixar a empresa de preparar folhas de pagamento das
remunerações pagas ou creditadas a todos s segurados a seu
serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo
INSS, constitui infração á legislação previdenciária.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste cerceamento de defesa quando o Auto de Infração e
seus anexos expõem de forma clara e precisa a infração
cometida e a penalidade aplicada, permitindo o exercício do
contraditório e da ampla defesa do sujeito passivo.
RELATÓRIO DE REPRESENTANTES LEGAIS.
O Relatório de Representantes Legais - REPLEG tem por
finalidade
listar todas
as
pessoas físicas e
jurídicas
representantes legais do sujeito passivo que, eventualmente,
poderão ser responsabilizadas na esfera judicial, na hipótese de
futura inscrição do débito em dívida ativa.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Para os Autos de Infração lavrados por descumprimento de
obrigação acessória, antes da edição da Portaria PGFN/RFB 10
de 14.11.2008, não se aplica a Taxa Selic.
MULTA APLICADA. NATUREZA DE NÃO CONFISCO.
LEGALIDADE
O valor da multa aplicada decorre do disposto na Lei, tendo em
vista infração cometida pelo contribuinte, por descumprimento de
obrigação acessória, não havendo que se falar em confisco.
ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe em sede de processo administrativo a discussão sobre
legalidade ou constitucionalidade de lei. (f. 56/57; sublinhas
deste voto)
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.754 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005008/2008-56

Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 17/07/2009, recurso
voluntário (f. 70/81), replicando apenas parcela das razões declinadas em sua peça impugnatória.
Preliminarmente, afirmou que a ausência da descrição dos fatos e da identificação clara e precisa
da conduta praticada acabou por cercear sua defesa, sendo imperiosa a decretação da nulidade do
auto de infração. Quanto ao mérito, limitou-se asseverar ter a multa aplicada violado os
princípios da vedação ao confisco, da razoabilidade e da preservação da empresa.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
I – DA PRELIMINAR: DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO
CERCEAMENTO DE DEFESA
Em sua peça recursal insiste “[r]esta[r] prejudicada sobremaneira a defesa do
Autuado se não se puder auferir do Auto de Infração, com precisão, quais os fatos que deram
margem à tipificação legal e à autuação.” (f. 74) E complementa, asseverando que o seu “(...) o
direito ao contraditório e à ampla defesa resta prejudicado, vez que não se compreende
plenamente a autuação fiscal e seus motivos determinantes, o que; reafirma a necessidade da
declaração de sua nulidade.” (f. 76)
A mera leitura do auto de infração afasta a tese arguida, uma vez que lá está
claramente consignado o fato ensejador da aplicação da multa por descumprimento de obrigação
acessória. Peço licença para fazer a transcrição do breve excerto:
Deixar a empresa de preparar folha(s) de pagamento(s) das
remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu
serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, conforme previsto
na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, I, combinado com o art.
225, I e parágrafo 9., do Regulamento da Previdência Social-
RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99. Para as
infrações ocorridas no período anterior a 06.05.99: Regulamento da
Organização e do Custeio da Seguridade Social - ROCSS,
aprovado pelo Decreto n. 2.173, de 05.03.97, art. 47, I e paragrafo
4.; Regulamento da Organização e do Custeio da Seguridade Social
- ROCSS, aprovado pelo Decreto n. 612, de 21.07.92, art. 47, I e
parágrafo 4.; Para órgão gestor de mão-de-obra, referente ao
trabalhador portuário avulso: Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, I,
combinado com o art. 225, I e parágrafos 10, 11 e 12, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
n. 3.048, de 06.05.99. (f. 5)
O Relatório Fiscal da Infração, às f. 32, melhor detalha a conduta antijurídica
praticada:
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.754 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005008/2008-56

Durante a ação fiscal, o contribuinte, depois de regularmente
intimado, conforme Termo de Início da Ação Fiscal - TIAF, exibiu
à fiscalização as folhas de pagamento, das quais não constaram
todos os segurados que prestaram serviços à empresa no período de
01/2004 a 12/2004, o que constitui infração da legislação citada no
tópico do auto de infração denominado "Descrição Sumária da
Infração e Dispositivo Legal Infringido".
Falhou, portanto, em demonstrar que o lançamento foi feito ao arrepio dos
requisitos incrustados no art. 10 do Decreto no 70.235/72 ou que tenham ocorrido quaisquer das
causas de nulidade previstas no art. 59 daquele mesmo diploma. Rejeito, pois, a alegação de
nulidade.

II – DO MÉRITO: DA FIXAÇÃO DA MULTA AO ARREPIO DE PRINCÍPIOS DO
ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO
Em razão de descumprimento de obrigação acessória foi aplicada multa de
R$1.254,89 (um mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), montante
este tido pela recorrente como não razoável, confiscatório e capaz de ameaçar a preservação da
empresa.
Além de não me parecer crível que a multa no patamar fixado tenha impactado a
recorrente da forma por ela narrada, certo que as alegações declinadas esbarram no verbete
sumular de no 2 deste Conselho.
De toda sorte, apesar de ser cônscia de que o exc. Supremo Tribunal Federal
estendeu a vedação prevista no inc. IV do art. 150 da CRFB/88 às multas de natureza tributária,
registro que multas e tributos são ontológica e teleologicamente distintos. Isto porque, em
primeiro lugar, a multa é sempre uma sanção de ato ilícito, ao passo que tributo jamais poderá
sê-lo; em segundo lugar, os tributos são a fonte precípua – e imprescindível – para o
financiamento do aparato estatal, enquanto as multas são receitas extraordinárias, auferidas em
caráter excepcional, cuja função é desestimular comportamentos tidos como indesejáveis. Assim,
ao meu aviso, uma multa ora cominada – de R$1.254,89 (um mil, duzentos e cinquenta e quatro
reais e oitenta e nove centavos) – sequer poderia ser rotulada desarrazoada, confiscatória e muito
menos capaz de inviabilizar a continuidade do desenvolvimento da atividade empresarial pela
recorrente. Com essas considerações, rejeito a alegação.

III – DA CONCLUSÃO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.754 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005008/2008-56

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital